Tribunal: STF
Processo: ARE 1171153
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-06
Data de publicação: 2019-05-06

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. ISS. Serviço prestado no exterior. Lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%.